Tribunal: TJSP
Processo: 1033939-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Servidores públicos do Município de São Paulo e autarquia municipal. Adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade. Lei no 10.827/1990 que estabelece "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal" como base de cálculo para referidos adicionais. Pretensão de que seja considerado o padrão de vencimentos B1, estabelecido pela Leu no 13.652/2003, que operou reestruturação do Quadro

Ementa:
Servidores públicos do Município de São Paulo e autarquia municipal. Adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade. Lei no 10.827/1990 que estabelece "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal" como base de cálculo para referidos adicionais. Pretensão de que seja considerado o padrão de vencimentos B1, estabelecido pela Leu no 13.652/2003, que operou reestruturação do Quadro Geral de Pessoal. Impossibilidade. Pretensão que implica vinculação vedada pela Constituição Federal (art. 37, XIII). Remissão legal que deve ser compreendida como referindo-se ao menor padrão de vencimentos à época da edição da lei que instituiu os adicionais (NO-01/A). Interpretação conforme a Constituição. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033939-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL, são apelados CATIA RODRIGUES MORENO (JUSTIÇA GRATUITA),
FATIMA
CRISTINA
SONA
MAZZUCCHELLI,
JOSE
ISMAEL
GARCIA
FERNANDES,
TEREZINHA
DE
FATIMA
DUTRA
DINIZ,
AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL e DULCINEIA RODRIGUES DA MATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033939-28.2019.8.26.0053 -Voto no 586-20
2
VOTO No 586/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1033939-28.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES:
MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO E AUTARQUIA HOSPITAL
MUNICIPAL
APELADOS: CATIA RODRIGUES MORENO, DUCINÉIA RODRIGUES DA MATA,
FÁTIMA
CRISTINA
SONA
MAZZUCCHELLI,
JOSE
ISMAEL
GARCIA
FERNANDES, TEREZINHA DE FÁTIMA DUTRA
JUIZ: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Servidores públicos do Município de São Paulo e autarquia
municipal.
Adicional
de
insalubridade,
penosidade
e
periculosidade. Lei no 10.827/1990 que estabelece “menor padrão
de vencimento do Quadro Geral de Pessoal” como base de cálculo
para referidos adicionais. Pretensão de que seja considerado o
padrão de vencimentos B1, estabelecido pela Leu no 13.652/2003,
que operou reestruturação do Quadro Geral de Pessoal.
Impossibilidade. Pretensão que implica vinculação vedada pela
Constituição Federal (art. 37, XIII). Remissão legal que deve ser
compreendida como referindo-se ao menor padrão de vencimentos
à época da edição da lei que instituiu os adicionais (NO-01/A).
Interpretação conforme a Constituição. Recurso provido, para
julgar improcedente a ação.
A r. sentença (fls. 175/185) julgou procedente em parte ac aÞo
ajuizada por servidores públicos municipais para condenar o Município de São
Paulo e a Autarquia Hospital Municipal a procederem ao recálculo dos adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade de modo que incidam sobre o padrão de
vencimentos B1-J40, B1-J30 e B1-J24, conforme a jornada de trabalho
desempenhada pelo servidor, com correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de
juros de mora com aplicação da Lei 11.960/09, observada a prescrição quinquenal.
Os réus apelaram (fls. 197/206). Insistem em que a interpretação
legal adotada pela sentença incide na vedação constitucional aÌ vinculação de
espécies remuneratórias dos servidores públicos (art. 37, XIII, CF). Daí porque a
expressão “menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”,
empregada pela Lei no 10.827/1990 no tocante aÌ base de cálculo dos adicionais,
deve ser compreendida como o menor padraÞo vigente na época da edic aÞo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033939-28.2019.8.26.0053 -Voto no 586-20
3
(NO-01/A). Pedem o provimento do recurso para que seja a ac aÞo julgada
improcedente.
Recurso tempestivo e respondidos (fls. 209/239).
Eì O RELATOìRIO.
O recurso comporta provimento.
Os autores pleiteiam que os adicionais de insalubridade,
periculosidade e penosidade, criados pela Lei no 10.827/1990, sejam calculados
sobre o padrão de vencimento B1, estabelecido pela Lei no 13.652/2003. Os
dispositivos pertinentes da Lei no 10.827/1990 têm a seguinte redação (grifei):
Art. 2o O adicional de insalubridade seráì calculado de acordo com a sua
classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, respectivamente em
percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10%
(dez por cento), do valor correspondente ao menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.
Art. 3o O adicional de periculosidade seraì calculado no percentual de
50% (cinquenta por cento) do valor correspondente ao menor padrão de
vencimento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura.
Art. 4o O adicional de penosidade seraì calculado no percentual de 30%
(trinta por cento) do valor correspondente ao menor padrão de
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.
Os autores afirmam que, desde a edic aÞo da Lei no 13.652/2003, que
transformou as carreiras do niìvel operacional em niìvel baìsico, o “menor padraÞo de
vencimento” percebido pelos servidores municipais eì o padraÞo B1, pois nenhum
servidor atualmente percebe vencimentos com base na tabela do niìvel operacional.
Os reìus naÞo refutam essa afirmac aÞo, mas insistem em que a
expressaÞo “menor padraÞo de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”
deve ser compreendida como se referindo ao menor padraÞo de vencimento vigente
na eìpoca da edic aÞo da lei (NO-01/A).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033939-28.2019.8.26.0053 -Voto no 586-20
4
Em que pese a orientac aÞo predominante do Tribunal em sentido
contraìrio, entendo que os reìus te m razaÞo ao argumentar que a interpretac aÞo adotada
pela sentenc a infringe o disposto no art. 37, XIII, da Constituic aÞo Federal.
De fato, ao considerar que a reestruturac aÞo dos planos de carreira
deve sempre refletir na base de caìlculo dos adicionais, a sentenc a efetivamente
adotou a remunerac aÞo de outro cargo como indexador para vantagem paga a
servidor puìblico.
Em outras palavras, a cada vez que fossem alterados os padroÞes da
tabela de vencimentos dos servidores das carreiras de niìvel baìsico, os adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade, que saÞo pagos a servidores de carreiras
diversas, tambeìm seriam alterados. Ora, a Constituic aÞo Federal veda a vinculac aÞo
“de quaisquer espeìcies remuneratoìrias” (art. 37, XIII). A infrac aÞo a tal regra eì
manifesta. Embora a situac aÞo mais tiìpica seja a de vinculac aÞo dos vencimentos de
um cargo aos de outro cargo e a redac aÞo original do dispositivo falava apenas em
vencimentos, a atual redac aÞo do art. 37, XIII, dada pela EC 19/1998 emprega a
expressaÞo abrangente espeìcies remuneratoìrias, “de modo a abarcar vencimentos,
adicionais, vantagens, subsiìdios” (LUCIANO DE ARAUìJO FERRAZ, “Comentaìrio
ao art. 37, XIII”, in J. J. Canotilho et al, Comentaìrios aÌ Constituic aÞo do Brasil, SaÞo
Paulo, Saraiva & Almedina, 2013, p. 866).
Como esclarece PONTES DE MIRANDA, isso significa que viola
a Constituic aÞo qualquer norma sobre vantagem devida a servidor puìblico que a
“torne dependente ou sujeite aÌs regras juriìdicas que se editem sobre outro cargo”
(Pontes de Miranda, Comentaìrios aÌ Constituic aÞo de 1967 com a Emenda n. 1, de
1969, 2a ed., tomo 3, SaÞo Paulo, RT, 1970, p. 481).
O propoìsito de tal vedac aÞo, observa MARIA SYLVIA DI PIETRO,
eì impedir “os reajustes automáticos de vencimentos” (Direito administrativo, 25a ed,
SaÞo Paulo, Atlas, p. 604). Tambeìm nesse sentido, CELSO ANTONIO BANDEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033939-28.2019.8.26.0053 -Voto no 586-20
5
DE MELLO considera que a finalidade da norma eì “evitar aumentos em cadeia”
(Curso de direito administrativo, 30a ed., SaÞo Paulo, Malheiros, 2013, p. 283).
Tais considerac oÞes tornam forc oso reconhecer que, caso
prevalecesse a interpretac aÞo pretendida pelos autores, a conseque ncia seria
precisamente aquela que a norma pretende evitar.
Um dos objetivos da norma constitucional em questaÞo eì assegurar
que a extensaÞo de determinadas alterac oÞes introduzidas na remunerac aÞo dos
servidores puìblicos possa ser imediatamente conhecida, sem que seja necessaìrio
perquirir de efeitos naÞo previstos expressamente na nova lei. Trata-se de importante
preocupac aÞo com o controle das financ as puìblicas.
O caso concreto evidencia justamente como a vinculac aÞo de
espeìcies remuneratoìrias, pretendida pelos autores, pode acarretar conseque ncias
imprevistas aÌ ordenac aÞo das despesas puìblicas. A transformac aÞo dos cargos de niìvel
operacional em niìvel baìsico foi operada por lei de 2003 (Lei no 13.652/2003). Até
2013 naÞo se tinha notiìcia de demandas em que servidores pleiteavam a nova base de
caìlculo. Foram dez anos sem que se desse conta da aparente implicac aÞo da Lei no
13.652/2003 para a base de caìlculo dos adicionais em questaÞo.
De todo modo, o relevante eì que está correta a orientac aÞo adotada
pela administrac aÞo municipal desde a vige ncia daquele diploma. A expressaÞo
“menor padraÞo de vencimento do Quadro Geral de Pessoal”, constante da Lei no
10.827/1990, deve mesmo ser compreendida como o valor do menor padraÞo vigente
aÌ data da edic aÞo da lei já que, nesse momento, a refere ncia ao menor padraÞo de
vencimento era imediatamente apreendida como o valor do padraÞo NO-01/A
corrigido nos termos da legislac aÞo de revisaÞo geral dos vencimentos.
Uma primeira leitura do dispositivo legal pode levar aÌ aÌ
interpretac aÞo pretendida pelos autores. Contudo, pelas razoÞes consignadas, essa
possibilidade interpretativa deve ser excluiìda como incompatiìvel com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033939-28.2019.8.26.0053 -Voto no 586-20
6
Constituic aÞo. A uìnica interpretac aÞo que naÞo incide na vedac aÞo constitucional
estabelecida no art. 37, XIII, da CF, portanto, eì mesmo a que compreende a
expressaÞo “menor padraÞo de vencimento do Quadro Geral de Pessoal” como
referente ao valor do referido padraÞo na data da edic aÞo da lei. Nesse sentido
precedente semelhante do Supremo Tribunal Federal, citado pelos reìus:
ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO
GRUPO OPERACIONAL "FISCO". ACOìRDAÞO
QUE CONCLUIU
PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DO DECRETO No
3.979/95, PELO QUAL FOI REBAIXADO O LIMITE MAìXIMO DE
SUA REMUNERAC AÞO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, XI,
XIII E XV. Havendo os limites da remunerac aÞo dos recorridos sido
legitimamente estabelecidos por lei (art. 5o da Lei no 4.964/89), eì fora de
duìvida que naÞo poderiam eles ter sido alterados por meio de decreto. O
referido art. 5o da Lei no 4.964/89, entretanto, ao fixar tais limites,
atrelou-os aÌ remunerac aÞo de Secretaìrios de Estado, ofendendo, por esse
modo, o inc. XIII do art. 37 da Constituic aÞo. Interpretac aÞo que se impoÞe,
no sentido de que o dispositivo sob enfoque, ao fixar o valor maìximo da
gratificac aÞo de produc aÞo como sendo a diferenc a entre a remunerac aÞo de
Secretaìrio de Estado e o vencimento inicial de Auditor Fiscal, fe -lo de
maneira referida a maio de 1989, valor esse somente alterado, a partir de
entaÞo, e suscetiìvel de novas alterac oÞes, doravante, por supervenientes leis
de revisaÞo geral dos vencimentos dos servidores civis do Estado. Recurso
conhecido,
em
parte,
e
nela
provido,
com
declarac aÞo
de
inconstitucionalidade do Decreto no 3.979/95, do Estado da Bahia.
(RE 241292, Rel. Min. Ilmar GalvaÞo, j. 13.12.2000, grifei)
Observo
que
naÞo
se
trata
aqui
de
declarac aÞo
de
inconstitucionalidade, mas apenas de interpretac aÞo conforme a Constituic aÞo, que
naÞo atrai a claìusula de reserva de plenaìrio (GILMAR MENDES & LENIO
STRECK, “Comentaìrio ao art. 97”, in: J. J. Canotilho et al, Comentaìrios aÌ
Constituic aÞo do Brasil cit., p. 1335).
Cumpre destacar que, ao contraìrio do que sugerem os apelados, o
padraÞo de vencimento NO-01/A naÞo estáì sem atualizac aÞo desde a edic aÞo da Lei no
13.652/2003. A tabela de niìvel operacional foi reajustada com as sucessivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033939-28.2019.8.26.0053 -Voto no 586-20
7
revisoÞes remuneratoìrias operadas na capital: o padraÞo NO-01/A foi alterado pela Lei
no 13.653/2003, Lei no 13.862/2004, Lei no 14.115/2005 Lei no 14.600/2007 (com
reajustes retroativos a 2006), Lei no 14.711/2008, Lei no 15.364/2011 (com
reajustes retroativos a 2009), Lei no 15.774/2013 (com reajustes retroativos a 2011)
e Lei no 16.418/2016 (com reajustes retroativos a 2014).
Aleìm disso, ainda que nenhum cargo atualmente perceba
vencimentos com base nesse padraÞo, a tabela de niìvel operacional jamais foi
expressamente revogada. Na verdade, justamente porque o padraÞo naÞo estaì mais
ligado a nenhum cargo, naÞo subsiste qualquer vinculac aÞo: o padraÞo NO-01/A
persiste apenas para fins de caìlculo dos adicionais em questaÞo.
Pelo exposto, os recursos, oficial e voluntaìrios, devem ser providos.
Em conseque ncia, os o nus de sucumbe ncia devem ser suportados pelos autores, em
conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba honoraìria devida aos
apelantes deve ser fixada em 11% do valor atualizado da causa, que atende aos
para^metros do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Observo que a exigibilidade dos o nus
de sucumbe ncia ficaraì suspensa, em razaÞo da gratuidade.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso dos reìus, para julgar a
ac aÞo improcedente, alterada a distribuic aÞo dos o nus da sucumbe ncia, nos termos
expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR